Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-42.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004850-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO BICUDO SARDINHA - CPF: 065.524.371-29 (AGRAVANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS - CNPJ: 32.190.092/0001-06 (AGRAVADO), EMERSON TAVARES - CPF: 445.688.867-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal. O indeferimento baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, diante da constatação de rendimentos elevados e movimentações bancárias incompatíveis com a alegada impossibilidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o Agravante demonstrou, de forma satisfatória, sua condição de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade processual exige prova da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não bastando a mera declaração firmada pela parte.

4. Elementos constantes nos autos demonstram movimentações financeiras de grande monta, indicando capacidade financeira incompatível com a benesse pleiteada.

5. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita ao Agravante.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige prova efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração firmada pela parte. A ausência de comprovação idônea autoriza o indeferimento do benefício."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Renato Bicudo Sardinha
em face da decisão monocrática de ID 267790755 que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao ora Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões (ID 270585883), o Agravante afirma que à época da propositura da ação era estudante de Medicina e não auferia renda.

Sustenta que colou grau em 2024 e inscreveu-se no Conselho Regional de Medicina (CRM), no entanto, este fato, “
por si só, não comprova a sua capacidade financeira
” – sic.

Argumenta que, “
embora seja profissional médico, não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais
”, pois seu último vínculo empregatício foi em outubro de 2024, não possuindo fonte de renda atualmente.

Alega que possui um carro que não é luxo, não é zero quilômetro e nem mesmo está quitado, confirmando a sua hipossuficiência.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões em ID 272849851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

Na decisão recorrida assim consignei:

“(...)Vistos etc.

O Apelante não juntou o preparo do Recurso de Apelação Cível, em virtude do deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

A justiça gratuita pode ser reapreciada em grau recursal, sobretudo quando evidente a alteração da capacidade financeira da parte, pois não faz coisa julgada.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso, o Apelante foi intimado para comprovar a alegada hipossucifiência, contudo quedou-se inerte.

Não obstante, no processo em apenso (autos nº 1030588-95.2022.8.11.0041), o Apelante acostou a sua carteira de trabalho (ID 267303294), na qual confirma que o mesmo exerce a profissão de médico e recebe mensalmente quantia superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Além disso, acostou aos autos extrato de conta bancária (ID 267303293), no qual consta o pagamento mensal de financiamento de veículo em quantia superior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Assim, as circunstâncias do caso evidenciam que o Apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não pode ser considerado pessoa hipossuficiente.

É importante pontuar que o Apelante acostou aos autos em apenso apenas o extrato bancário do Banco Itaú, sendo que no referido extrato demonstra diversas transferências de outras contas do Apelante para a mesma, confira-se:

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte, o que não se vê no caso em questão.

Não comprovada a hipossuficiência, inviável a concessão da gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016).

Com essas considerações, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, §4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Intime-se. (...)”
– sic com destaques.

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

É importante destacar que, ao contrário do que afirma o Agravante no presente recurso, no apelo não se discute a gratuidade de justiça, pois a sentença de primeiro grau manteve o referido benefício, tanto que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais restou suspensa (ID 223776411).

Além disso, embora demonstre que houve a rescisão do seu contrato de trabalho (ID 270597355), o Agravante vem adimplindo o financiamento do seu veículo regularmente, mesmo após a rescisão em outubro de 2024, o que indica que possui outros rendimentos.

Tanto é assim que no mês de janeiro do corrente ano o Agravante realizou transferências com valores significativos, demonstrando movimentação financeira que não condiz com a alegada hipossuficiência, confira-se:

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, em que pese o alegado no Agravo Interno, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.
(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025